Tribunal: STF
Processo: Rcl 21235
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de petição (e-doc. 50) apresentada pela União por meio da qual alega o descumprimento do assentado por esta Corte nos autos desta reclamação. Em 18.05.2017, a Min. Rosa Weber julgou procedente a presente ação, em decisão monocrática (e-doc. 33), abaixo transcrita:



    Vistos etc.



    1. Contra a decisão monocrática por mim proferida, mediante a qual negado seguimento à reclamação constitucional, à fundamentação de que inexistente estrita aderência entre os atos confrontados, maneja agravo regimental a União. 



    2. A agravante reitera a alegação de que o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de demanda proposta por ferroviário aposentado da CPTM (sociedade de economia mista subsidiária da extinta RFFSA) contra a União, com vista à complementação de aposentadoria, com fundamento nas Leis 8.186/91 e 10.478/02, afronta a autoridade da decisão proferida na ADI 3.395-6/DF.



    Afirma que na ADI 3.395, esse Supremo Tribunal Federal deixou consignado que a competência da Justiça do Trabalho não engloba as causas instauradas entre o Poder Público e servidor vinculado à Administração por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Defende tratar-se, a hipótese dos autos, “(...) de relação de caráter jurídico-administrativo entre servidor e o Poder Público, razão pela qual a competência para o julgamento do feito é da justiça comum, mais especificamente, da Justiça Federal, conforme prescreve o art. 109,1, da Constituição.” 



    Relata a existência de precedentes do Plenário e de ambas as turmas desta Suprema Corte, em sede de reclamação, nos quais reconhecida a existência de afronta ao quanto decidido no julgamento da liminar na ADI 3.395, considerada a premissa de que presente relação de caráter jurídico-administrativo.



    3. Apresentadas contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Com razão a agravante.



    Embora guarde respeitosa divergência quanto ao tema, por não divisar a existência de estrita aderência entre os atos confrontados, a jurisprudência predominante nesta Colenda Corte é no sentido de que o julgamento de causas relativas à complementação de aposentadoria de ex-funcionários de empresa subsidiária da RFFSA (TRENSURB) pela Justiça do Trabalho importa em afronta ao quanto decidido na ADI 3.395, à consideração de que presente relação de caráter jurídico-administrativo. Nesse sentido, recordo precedentes do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. Em se tratando de pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado de empresa subsidiária da RFFSA, a competência para apreciar a causa é da Justiça Comum, conforme a jurisprudência desta Corte. Precedente: Rcl 12.571-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/11/2013. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13780 ED/RS, Rel. Min. Luiz fux, Tribunal Pleno, DJe 05.6.2014)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Competência. Ação para complementação de aposentadoria de servidor aposentado da Rede Ferroviária Federal S/A 3. Alegação de competência da Justiça do Trabalho. Inconsistência. ADI-MC 3.395. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Rcl 11.231 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2012)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE – TRENSURB. ADI 3.395 MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. É de competência da Justiça Comum o processo e julgamento dos dissídios entre o Poder Público e seus servidores subordinados a regime jurídico estatutário, a teor do que decidiu o STF na ADI (MC) 3.395, Min. Cezar Peluso, DJ de 10.11.06. 3. Em se tratando de pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado de subsidiária da extinta RFFSA, a competência para apreciar a causa é da Justiça Comum, conforme a jurisprudência desta Corte. Precedente: Rcl 12.571-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/11/2013. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 21782 ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.10.2015)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM PARA JULGAMENTO DE CAUSAS RELATIVAS À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FUNCIONÁRIOS DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA RFFSA (TRENSURB). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (Rcl 21177 AgR-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 31.3.2016)



    Colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas, nas quais adotada a referida compreensão: Rcl 23.557/RS, Rel.Min. Luiz Fux, DJe 15.12.2016; Rcl 24.361 MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.10.2016; Rcl 25.070/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.9.2016; Rcl 23.545 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 02.5.2016; Rcl 23.590/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 02.5.2016; Rcl 24.987 MC/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.9.2016; Rcl 24.991/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 29.8.2016; Rcl 21.783/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2015 e Rcl 19.439 MC /DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2015.



    2. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a orientação prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta à ADI 3.395 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    3. Diante do exposto: i) em juízo de retratação , reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF); e ii) com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determino o encaminhamento dos autos à Justiça Comum.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2017. 



    Ministra Rosa Weber 



    Relatora



    (e-doc. 33, grifo nosso)



    2. Referida decisão transitou em julgado em 12.05.2018, após o julgamento dos embargos de declaração (e-doc. 16), tendo ocorrido, por conseguinte, o arquivamento dos autos.



    3. Nesta oportunidade, a União requer o desarquivamento do processo porque “em que pese a determinação dessa Suprema Corte, a decisão reclamada não foi cassada pela Corte de origem” (e-doc. 50, p. 2) 



    4. Alega que, após ter sido determinado o envio dos autos para a Justiça Comum, o juízo da 2ª Vara Federal de Araraquara, com esteio no em virtude da modulação de efeitos prevista no RE 1265549 (Tema 1092 - RG), devolveu o processo para a Justiça do Trabalho, verbis:



    O feito foi, então, redistribuído à 35ª Vara Cível da Comarca de São Paulo e autuado sob o nº 0078302-10.2018.8.26.0100. 



    Em 22/11/2019, o juízo estadual, "Considerando a presença da União Federal e do INSS no polo passivo da demanda", determinou que os autos fossem novamente redistribuídos, desta vez "a uma das Varas Federais Seção Judiciária de São Paulo" (Doc. 04).



    Em 20/05/2021, quando o feito finalmente se encontrava em trâmite perante a 2ª Vara Federal de Araraquara, o juiz federal declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos para a 2ª Vara do Trabalho de São Paulo, por meio de despacho proferido nos seguintes termos (Doc. 05): 



    DESPACHO 



    48813345: Assiste razão ao autor, devendo ser acrescentado que o RE 1265549 transitou em julgado em 04/12/2020. Por conseguinte, encaminhe-se o feito à 2ª Vara do Trabalho de São Paulo. 



    Intimem-se as partes. 



    Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. 



    Apenas em 28/01/2022 os autos foram remetidos para a 2ª Vara do Trabalho de São Paulo (Doc. 06). 



    Na Justiça do Trabalho, inicialmente, entendeu-se que deveria ser suscitado conflito negativo de competência. Confira-se:



    Tendo em vista que a decisão proferida no Recurso Extraordinário - id.26b046f - na reclamação 21.235 - é específica para estes autos - pois consta Joel dos Santos Mello como parte e o Eg. STF determinou o envio dos autos para a justiça federal comum em 18/05/2017 e a 2ª Vara Federal de Araraquara remeteu os autos à esta Especializada, contrariando o r. julgado, remeta-se os autos para que, querendo , suscite conflito negativo de competência. (Doc. 07)



    Contudo, em 14/09/2022, após manifestação do autor, a decisão supracitada foi reconsiderada, pelos seguintes fundamentos (Doc. 08): 



    (...)



    A Justiça Comum Federal (2ª Vara Federal de Araraquara/SP) devolveu o feito a esta Justiça Especializada, sob o fundamento de que o Recurso Extraordinário nº 1265549 transitou em julgado em 04/12/2020 (fls. 894; ID. f5b5262 - Pág.33). 



    Ante o exposto, : DECIDO 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em 19/06/2020, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 1265549, com repercussão geral (Tema 1092), declarando que compete à JUSTIÇA COMUM processar e julgar demandas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei, cuja responsabilidade pelo pagamento recaia diretamente sobre a administração pública. 



    [...] 



    Nada obstante o reconhecimento da competência da Justiça Comum, a Suprema Corte (em 16/09/2020) modulou temporalmente os efeitos da decisão, para manter na Justiça do Trabalho, até o final da execução, todos os processos com SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDAATÉ 19/06/2020. 



    [...] 



    No caso dos autos, a decisão de mérito proferida é anterior ao marco estabelecido pelo STF, pois o acórdão do TRT desta 2ª Região foi disponibilizado no dia 05/11/2013 (fls.550/554; ID. 66669eb - Pág. 31) e a decisão do C. TST, em que firmada a competência desta Justiça Especializada, foi disponibilizada em 02/09/2015 (fls. 722/730; ID. 6a9487f - Pág. 31). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida às fls. 898 (ID. 2ef3250), devendo o presente feito prosseguir nesta Justiça do Trabalho, nos termos da decisão de mérito já proferida (sentença de fls. 550/554; e acórdão de fls. 722/730). (Sublinhou-se) 



    Em face dessa decisão interlocutória, a União apresentou os seus protestos. Na oportunidade, o ente central apontou que essa Suprema Corte, no âmbito da presente reclamação, assentou “por decisão transitada em julgado, que a competência para o julgamento da causa é da Justiça Federal Comum”, de modo que "o reconhecimento da competência dessa Justiça do Trabalho, mesmo tendo por base a decisão proferida pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1265549, com repercussão geral (Tema 1092), não pode prevalecer" (Doc. 09). 



    Apresentados os cálculos pela parte autora, a União apresentou impugnação, ocasião em que novamente apontou a existência de decisão transitada em julgado, proferida no bojo da Reclamação 21.235, em que esse STF, ao cassar o acórdão reclamado, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa, e determinou a remessa dos autos para a Justiça Comum. 



    Em 01/02/2024, o juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e determinou a intimação da União, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, omitindo-se, todavia, quando ao alegado pela União na impugnação anteriormente apresentada (Doc. 10). 



    Diante de tal omissão, a União opôs embargos de declaração (Doc. 11), os quais foram rejeitados (...)



    (...)



    É evidente, assim, o descumprimento da decisão proferida nestes autos em 18/05/2017. 



    A decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal na presente reclamação, que cassou o acórdão reclamado e determinou a remessa dos autos para a Justiça Comum, transitou em julgado em 14/05/2018, de modo que a sentença de mérito prolatada nos autos da Reclamação Trabalhista nº 960-51.2012.5.02.0002 não mais existia quando modulado os efeitos da tese fixada no Recurso Extraordinário 1.265.549-RG (Tema 1092), em 19/06/2020. 



    Ainda assim, o juízo a quo entendeu pela viabilidade da execução do acórdão cassado por esse Supremo Tribunal Federal, em data anterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 1.265.549-RG (Tema 1092). 



    Embora na modulação temporal dos efeitos da tese fixada no julgamento do RE 1.259.549-RG tenha sido ressalvado que os processos com sentença de mérito proferida até 19/06/2020 devem ser mantidos na Justiça do Trabalho até o final da execução, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, uma vez que, na data do julgamento, a decisão reclamada, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 960-51.2012.5.02.00021, já havia sido cassada. 



    Dessa forma, percebe-se que o juízo reclamado - ao permitir que a decisão reclamada continue produzindo seus efeitos na origem - procede em evidente descumprimento ao que foi decidido na presente reclamação. 



    Ressalte-se que, não obstante a decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito tenha sido proferida após o trânsito em julgado da presente reclamatória, remanesce a competência desta Suprema Corte para avaliar o descumprimento da decisão emitida anteriormente. [2] 



    Por fim, deve-se apontar o risco de dano grave e irreversível ao patrimônio público, pois a União está compelida ao pagamento de valores indevidos e que, em razão da sua natureza alimentar, dificilmente serão reavidos. 



    Ante o exposto, a União requer o desarquivamento do feito [3] , para que seja reiterada a determinação de remessa dos autos para a Justiça Comum, de modo que seja cumprido o decisum que julgou procedente a presente reclamação.



    (e-doc. 50, grifo nosso)



    5. Assiste razão à União. 



    6. Em 12.05.2018, operou-se o trânsito em julgado da decisão proferida nesta reclamação, cassando-se a decisão reclamada oriunda do Tribunal Superior do Trabalho e determinando-se o envio dos autos à Justiça Comum, o que implica desconsideração também de decisões anteriormente proferidas no juízo trabalhista.



    7. Assim, em virtude da decisão transitada em julgada em 12.05.2018, nos autos desta reclamação, a competência da Justiça do Trabalho foi afastada definitivamente, cassando-se, de forma definitiva, as decisões por ela proferidas.



    8. A modulação de efeitos ocorrida em 16.09.2020, quando do julgamento de embargos de declaração no RE 1265549 (Tema 1092 - RG1) é inaplicável ao caso, na medida em que proferida dois anos após ter sido assentada a competência da Justiça do Comum e, por conseguinte, afastada a eficácia da decisões da Justiça do Trabalho em relação ao caso em comento.



    9. À vista do princípio da segurança jurídica e da necessidade de se garantir estabilidade às relações jurídicas, promovo o desarquivamento destes autos tão somente para reiterar, neste caso, a apreciação pela Justiça Comum conforme determinado em decisão transitada em julgado proferida nos autos desta Reclamação 21.235.



    10. Promova-se novo arquivamento.



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado. 1. A competência para o processamento de ações em que se busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público. 2. Modulação dos efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). 3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado. (RE 1265549 RG-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020, grifo nosso)